Tribunal: TJDFT
Processo: 0711349-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711349-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MACHADO AGRAVADO: CONDOMINIO MINI-GRANJAS DO TORTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO MACHADO, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO MINI-GRANJAS DO TORTO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 223951055 - autos de origem): “Trata-se de impugnação à penhora, na qual pretende a parte devedora a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em sua conta bancária, por se tratar de quantia mantida em conta-corrente em montante inferior a 40 salários-mínimos. É o relato necessário. Decido. A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente à remuneração da parte devedora. O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Sobre o tema, importa destacar que, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). Todavia, a parte não trouxe aos autos qualquer indício que comprove ao alegado, se limitando a tecer arrazoado jurídico no sentido de que a quantia é impenhorável, não sendo a questão, conforme jurisprudência acima delineada, presumível. Nessa linha, é de se concluir que a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, motivo pelo qual a manutenção da penhora é medida que se impõe. Ante o exposto REJEITO a impugnação à penhora. (...)” Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que foi realizada a penhora do montante de R$ 2.852,67 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos) em contas bancárias do agravante/executado, por meio do sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o valor bloqueado está depositado em conta poupança, o que atrai sua impenhorabilidade. Diante disso, requer a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor constrito, determinando-se a sua liberação. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários-mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Por outro lado, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à extensão da garantia de impenhorabilidade a qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, assim como a investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários mínimos. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO EVIDENCIADA A MÁ-FÉ DO DEVEDOR. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. 2.Na hipótese dos autos, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Isso se deve ao princípio de que a "boa-fé se presume; a má-fé se prova", conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 243/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.624.140/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) No caso, conforme os extratos da conta em questão (IDs 221595149, 221595153, 221595151, 221595155, 221595152 e 221595150), destaca-se que a verba bloqueada, no valor de R$ 2.852,67 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse contexto, de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, os valores depositados em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimento gozam da mesma proteção conferida à poupança, ressalvada a hipótese de má-fé, cujo ônus da prova recai sobre o credor, o que evidencia a probabilidade do direito recursal. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. PENHORA DE SALÁRIO. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. PENHORA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. INFERIOR A IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LIBERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 8. Os valores constantes em conta corrente oriundos de investimentos com o intuito de poupança podem ser penhorados desde que os valores sejam superiores a 40 salários-mínimos. 8.1. O STJ firmou entendimento no sentido de que os valores depositados em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos gozam de idêntica proteção conferida à poupança, ressalvado o caso de má-fé, cujo ônus é do credor. 8.2. Os valores mantidos em aplicação financeira, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos ̧ entende-se serem impenhoráveis, devendo as quantias bloqueadas via Sisbajud, ser liberadas em favor da executada, ora agravante. 9. Recurso provido para, reformando a decisão agravada, determinar a liberação dos valores penhorados nas contas da agravante: a) o valor de R$ 21.912,80 – da aplicação em CDB mantida no PicPay; e b) o valor de R$ 2.466,17 – da conta poupança mantida no Banco do Brasil. 10. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1948084, 0739921-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Ademais, é importante destacar que, a partir da análise dos extratos juntados aos autos de origem, não se verifica o uso intenso da conta em questão, o que indica o propósito de formação de reserva financeira e, consequentemente, atrai a impenhorabilidade alegada. Por fim, o perigo de dano no caso reside na possibilidade de expedição de alvará, em favor do credor, em face de verbas impenhoráveis. Isto posto, presentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pleiteada, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2025 15:45:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora